Tribunal: TJDFT
Processo: 0727657-26.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0727657-26.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: O BOTICARIO FRANCHISING LTDA, MOOZ SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA EMBARGADO: MARIA DE SOUZA LIMA DE PAULA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração em face da decisão que não conheceu do recurso inominado por ser inadmissível. Alega o em bargante que o Enunciado no 143 do FONAJE prevê o cabimento de recurso inominado em face de decisão que aprecia os embargos à execução. Defende que o entendimento jurisprudencial é no sentido de ser possível a interposição desse recurso em sede de Juizado Especial Sem razão o embargante. Primeiro, o recurso interposto ataca decisão que decidiu impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1o, do CPC). Logo, não há que falar em qual o recurso adequado contra as decisões que decidem embargos à execução (art. 914 e seguintes do CPC), por se tratar de situações distintas. Segundo, o artigo 41 da Lei 9.099/95 somente permite interposição de recurso inominado contra sentença proferida pelo Juiz do Juizado. Terceiro, o Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal estabelece expressamente que caberá a Turma Recursal julgar "recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública" (Resolução 20/2021, artigo 12, inciso I, alínea “a” e artigo 77). Percebe-se, portanto, que somente é possível a interposição de recurso inominado contra sentença ou decisão terminativa. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA (SEM CARÁTER TERMINATIVO) QUE INDEFERIU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ACOLHIDA A PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Recurso inominado interposto pelo devedor contra a decisão de rejeição à impugnação ao cumprimento de sentença, a qual determinou o prosseguimento da execução, nos seguintes termos: (...) cumpre destacar que a multa foi arbitrada em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com base nos prejuízos experimentados pela parte exequente, juntamente com a capacidade financeira da executada, observando-se, ainda, o caráter punitivo-pedagógico da medida. Em razão do exposto, e considerando que a multa perfaz a quantia de R$ 5.000,00, indefiro o pedido de redução das astreintes, porque não evidenciada a sua excessividade e/ou desproporcionalidade, e rejeito a impugnação apresentada. Preclusa a oportunidade recursal, intime-se a parte exequente para informar os dados bancários de conta de sua titularidade para a transferência de valores, esclarecendo se utiliza a chave PIX/CPF, no prazo de 05 (cinco) dias. II. O recorrente sustenta, em síntese, que: a) “não houve a intimação pessoal do Facebook Brasil acerca da r. decisão liminar de ID 132247996 dos autos, que fixou astreintes no valor diário de R$ 1.000,00 (hum mil reais) limitadas ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”; b) “nos termos prescritos pela súmula no 410 do C. STJ, a exigibilidade da multa diária é condicionada à prévia intimação pessoal do devedor”; c) “o valor das astreintes fixadas em R$ 5.000,00 (quatro mil reais) em caso de descumprimento é manifestamente excessivo ante a ausência de pretensão resistida pelo Facebook Brasil, bem como tendo em vista que TODAS as obrigações se encontram plenamente cumpridas”; d) “ não houve descumprimento, mas mero atraso no cumprimento da ordem, sendo certo que que a multa cominatória não tem função indenizatória”. Postula para que seja afastada ou reduzida a multa executada. III. Conforme estabelecido no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, caberá a Turma Recursal julgar recurso inominado contra decisões definitivas ou terminativasproferidas nos Juizados Especiais Cíveis e da Fazenda Pública (Resolução 20/2021, artigo 12, inciso I, alínea “a” e artigo 77). IV. Em observância ao princípio da taxatividade (Lei 9.099/1995, artigos 41 e 52 c/c Código de P rocesso Civil, artigo 994), o recurso interposto não pode ter por objeto decisão interlocutóriaque não extingue o procedimento executivo (Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1324735, DJE: 9/4/2021; 2a Turma Recursal, acórdão 1685394, DJE: 17/4/2023; 3a Turma Recursal, acórdão 1698404, DJE: 22/5/2023), nem tem natureza terminativa. Ressalta-se que a decisão originária (ora revista) teria indeferido o pedido de redução das astreintes, “porque não evidenciada a sua excessividade e/ou desproporcionalidade”. V. No mais, contra as decisões proferidas nas execuções, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação, o recurso cabível é o Agravo de Instrumento (Resolução 20/2021, artigo 80, III). Logo, não há de se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, ante a incompatibilidade de procedimento (Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1434108, DJE: 13/7/2022; 3a Turma R ecursal, acórdão 1698404, DJE: 22/5/2023). VI. Acolhida a preliminar suscitada em contrarrazões. Recurso não conhecido. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/1995, artigo 55). No presente caso, a decisão atacada pelo recurso inominado não colocou fim ao cumprimento de sentença. Logo, não sendo decisão terminativa, não há que se falar em interposição de recurso inominado. Portanto, não se configura o vício alegado. Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito